Tribunal: CARF
Processo: 15746.720483/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FUNRURAL. SUBROGAÇÃO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUTORIDADE DE JURISDIÇÃO DIVERSA. APROVEITAMENTO DE GPS POR ESTABELECIMENTO DISTINTO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DE NOTAS COM RECIBOS DE NÃO RETENÇÃO. SENAR. PERÍODO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da DRJ04 que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente em face de auto de infração lavrado para exigir contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, relativas à aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no período de apuração de 01/2016 a 12/2017.
1.2. O lançamento foi efetuado com base na sub-rogação legal prevista no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, tendo como fundamento o não recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural. As bases de cálculo foram apuradas a partir das notas fiscais de entrada declaradas pela empresa.
1.3. A autoridade fiscal considerou que não houve retenção nem declaração dos valores na GFIP, e rejeitou a exclusão de notas acompanhadas de recibos de produtores com pedido de não destaque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão:
2.1.1. saber se é nulo o lançamento formalizado por auditor-fiscal de jurisdição diversa da do domicílio fiscal das filiais;
2.1.2. saber se incide isenção do FUNRURAL, por força do §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 13.606/2018, de forma retroativa;
2.1.3. saber se é cabível o aproveitamento, de ofício, de valores recolhidos via GPS em nome do estabelecimento matriz, em períodos não autuados, para dedução de débitos constituídos em nome das filiais;
2.1.4. saber se é válida a exigência das contribuições incidentes sobre notas fiscais acompanhadas de recibos firmados por produtores rurais com pedido de não retenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade lançadora foi rejeitada, com base na Súmula CARF no 27, que reconhece a validade do lançamento efetuado por auditor-fiscal de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo.
3.2. Não há que se falar em isenção retroativa, pois o §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991 passou a produzir efeitos somente após sua inclusão pela Lei no 13.606/2018, sem previsão de retroatividade. Aplica-se o disposto no art. 144 do CTN.
3.3. O aproveitamento de valores recolhidos via GPS pelo estabelecimento matriz, em competências não abrangidas pelo lançamento, depende de regular procedimento de retificação, conforme a Instrução Normativa RFB no 1.265/2012. Não é cabível dedução de ofício pela fiscalização.
3.4. A responsabilidade da empresa adquirente como sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física é legal e objetiva. Os recibos firmados pelos produtores com pedido de não retenção não têm eficácia jurídica para afastar a obrigação, nos termos do art. 123 do CTN e do art. 33, §5o, da Lei no 8.212/1991.
3.5. As notas fiscais foram devidamente listadas e analisadas no termo de verificação fiscal. Ausente vício de motivação do ato administrativo.
3.6. Invalidade, no referido período, da sub-rogação da adquirente para recolhimento da contribuição ao Senar por ausência de fundamento legal expresso até a edição da Lei 13.606/2018, conforme orientação vigente no âmbito da administração tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720483/2020-78
ACÓRDÃO
2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAAFER COMERCIO DE SUINOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
FUNRURAL.
SUBROGAÇÃO.
LANÇAMENTO
FORMALIZADO
POR
AUTORIDADE DE JURISDIÇÃO DIVERSA. APROVEITAMENTO DE GPS POR
ESTABELECIMENTO DISTINTO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DE
NOTAS COM RECIBOS DE NÃO RETENÇÃO. SENAR. PERÍODO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da DRJ04
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente
em face de auto de infração lavrado para exigir contribuições destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, relativas à aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas, no período de apuração de 01/2016 a
12/2017.
1.2. O lançamento foi efetuado com base na sub-rogação legal prevista no
art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, tendo como fundamento o não
recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural. As bases de cálculo foram apuradas a partir das notas
fiscais de entrada declaradas pela empresa.
1.3. A autoridade fiscal considerou que não houve retenção nem
declaração dos valores na GFIP, e rejeitou a exclusão de notas
acompanhadas de recibos de produtores com pedido de não destaque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão:
2.1.1. saber se é nulo o lançamento formalizado por auditor-fiscal de
jurisdição diversa da do domicílio fiscal das filiais;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
2
2.1.2. saber se incide isenção do FUNRURAL, por força do §12 do art. 25 da
Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 13.606/2018, de forma
retroativa;
2.1.3. saber se é cabível o aproveitamento, de ofício, de valores recolhidos
via GPS em nome do estabelecimento matriz, em períodos não autuados,
para dedução de débitos constituídos em nome das filiais;
2.1.4. saber se é válida a exigência das contribuições incidentes sobre notas
fiscais acompanhadas de recibos firmados por produtores rurais com
pedido de não retenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da
autoridade lançadora foi rejeitada, com base na Súmula CARF no 27, que
reconhece a validade do lançamento efetuado por auditor-fiscal de
jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo.
3.2. Não há que se falar em isenção retroativa, pois o §12 do art. 25 da Lei
no 8.212/1991 passou a produzir efeitos somente após sua inclusão pela
Lei no 13.606/2018, sem previsão de retroatividade. Aplica-se o disposto
no art. 144 do CTN.
3.3. O aproveitamento de valores recolhidos via GPS pelo estabelecimento
matriz, em competências não abrangidas pelo lançamento, depende de
regular procedimento de retificação, conforme a Instrução Normativa RFB
no 1.265/2012. Não é cabível dedução de ofício pela fiscalização.
3.4. A responsabilidade da empresa adquirente como sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física é legal e objetiva. Os recibos
firmados pelos produtores com pedido de não retenção não têm eficácia
jurídica para afastar a obrigação, nos termos do art. 123 do CTN e do art.
33, §5o, da Lei no 8.212/1991.
3.5. As notas fiscais foram devidamente listadas e analisadas no termo de
verificação fiscal. Ausente vício de motivação do ato administrativo.
3.6. Invalidade, no referido período, da sub-rogação da adquirente para
recolhimento da contribuição ao Senar por ausência de fundamento legal
expresso até a edição da Lei 13.606/2018, conforme orientação vigente no
âmbito da administração tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ04, de lavra do Auditor-Fiscal Túlio Teotônio de Melo Pereira (Acórdão 104-006.334):

Tem-se em pauta processo administrativo fiscal (PAF), constituído de um auto de
infração (AI), fls. 2/10, lavrado em face do sujeito passivo identificado em
epígrafe, relativo ao período de 01/2016 a 12/2017, para exigência de
contribuições destinadas ao SENAR, decorrentes da aquisição de produtos rurais
de pessoas físicas.
O crédito tributário abrange os estabelecimentos /0001, /0002 e /0003.
No termo de verificação fiscal (TVF), fls. 13/38, a auditoria registrou que, como a
empresa, em sua resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal — TIFP,
confirmara os valores das notas fiscais de entrada da produção rural adquirida de
produtores rurais pessoas físicas, na condição de sub-rogado nas obrigações do
produtor rural, os montantes constituíram as bases de cálculo lançadas no Auto
de Infração — Processos n°. 15746-720.482/2020-23 (Contribuição da empresa e
empregador) e n.°15746-720.483/2020-78 (Contribuição para outras entidades e
fundos - SENAR).
Prossegue informando que o sujeito passivo não declarou em GFIP, antes do início
do procedimento fiscal, valores de "Comercialização sobre Produção Rural -
Pessoa Física" objeto do lançamento, conforme listagem "GFIP Transmitidas Antes
do Início da Ação Fiscal” (anexadas GFIP por amostragem). As notas fiscais estão
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
4
listadas no discriminativo de notas fiscais — base para previdência e constituem o
ANEXO I (fls. 39/58).
As notas fiscais de entrada, emitidas pelo estabelecimento /0002, para as quais
foram apresentadas decisões judiciais em nome dos produtores, impedindo a
retenção, estão listadas no discriminativo de notas fiscais — base para terceiros, e
constituem o ANEXO II (fls. 59/61).
Para instruir o feito, foram carreados aos autos os seguintes documentos:
orientações ao sujeito passivo (fls. 11/12); Anexo I – Demonstrativos de notas
fiscais de entrada (fls. 39/58); anexo II – Demonstrativo de NF sujeitas a terceiros
(fls. 59/61); amostra de GFIP (fls 62/76); termos fiscais e respostas (fls. 77/241);
procuração (fls. 242); ficha PJ (fls. 243/244); recibo de entrega de arquivos (fls.
245); termos fiscais (fls. 246/251).
Cientificado do lançamento em 23/11/2020, fls. 251, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 257/272), em 17/12/2020 (fl. 254), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
Da incompetência da Delegacia para fiscalização: [...]
Isenção FUNRURAL. Da retroatividade da lei: [...]
Dos valores pagos: [...]
Do não destaque do FUNRURAL nas notas fiscais: [...]
Protesta provar o alegado por todos os meios de direito admitidos, em especial,
juntada de documentos em anexo e, outros que vierem a surgir no decorrer da
instrução do presente processo administrativo.
Com a impugnação, o contribuinte anexou cópias dos seguintes documentos: CRV
veículos (fls. 273/276); GPS (fls. 277/292); recibos PF com pedido pelo não
destaque do funrural e NF entrada – Benedito (fls. 293/321); recibos PF com
pedido pelo não destaque do funrural e NF entrada – DALCASTEL (fls. 322/323);
recibos PF com pedido pelo não destaque do funrural e NF entrada – IGOR (fls.
324/269); recibos PF com pedido pelo não destaque do funrural e NF entrada –
Bosmuller (fls. 370/375); recibos PF com pedido pelo não destaque do funrural e
NF entrada – Marildo (fls. 376/398); notas de saída (fls. 399/414); recibos PF com
pedido pelo não destaque do funrural e NF entrada – Benedito (fls. 415/457).
Extrato do processo às fls. 463/466.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
OUTROS
TRIBUTOS
OU
CONTRIBUIÇÕES
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
PRODUÇÃO
RURAL
DE
PESSOA
FÍSICA.
AQUISIÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
5
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsável pela retenção e recolhimento das contribuições devidas.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DETERMINADO
POR
LEI.
PRESUNÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
AFRFB
DE
JURISDIÇÃO
DIVERSA.
VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
MATRIZ.
ESTABELECIMENTOS.
FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A competência para executar ações de fiscalização é da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em cuja área de abrangência esteja situado o estabelecimento
matriz, onde a empresa deverá manter, à disposição do auditor, os elementos
necessários aos procedimentos fiscais, que compreendem todos os estabelecimentos. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 03/03/2022 (fls. 487), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 03/11/2021 uma quinta-feira (fls. 523) [sic –
confira-se no tópico conhecimento], no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A fiscalização da filial localizada fora da jurisdição da DRF de Araçatuba fere o
princípio da legalidade administrativa, porquanto contraria os artigos 224 do
Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 203/2012) e os arts. 487 e 488 da IN
RFB no 971/2009, além dos Anexos da Portaria RFB no 2.466/2010, uma vez que a
atuação da fiscalização deveria respeitar o domicílio tributário de cada
estabelecimento.
b) A incidência do FUNRURAL sobre as operações realizadas no período de
01/2016 a 12/2017 contraria o §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, incluído pela
Lei no 13.606/2018, pois a legislação nova exonerou da base de cálculo os
produtos animais destinados à reprodução ou criação pecuária, hipóteses em que
se enquadrariam as operações da parte-recorrente.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
6
c) A não consideração das GPS recolhidas em 05/2017 e 06/2017 viola a IN RFB no
1265/2012, porquanto tais valores poderiam ter sido deduzidos mediante
retificação das informações, sendo desnecessário pedido de restituição, de modo
que o crédito tributário lançado estaria em valor superior ao devido.
d) A inclusão de notas fiscais acompanhadas de recibos firmados por produtores
rurais, com pedido de não destaque da contribuição, ofende o princípio da
motivação do ato administrativo e o devido processo legal, na medida em que não
se comprova se houve efetiva retenção, nem demonstração do valor
correspondente à contribuição exigida.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] seja o presente recurso recebido em seus efeitos legais e julgado
improcedente
os
processos
administrativos
n°.
15746-720.482/2020-23
(contribuição empresa empregador) e n°. 15746-720.483/2020-78 (contribuição
para entidades e fundos - SENAR), emitido pela DRF - Araçatuba, pelas razões
acima já expostas, por ser de Direito e Justiça!”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Apesar do termo de perempção (fls. 524), observa-se que a tentativa de notificação
via postal restou frustrada (fls. 486), com equivocado registro de ciência em 23/09/2021 (fls.
2021).
Posteriormente, houve nova notificação, desta vez por abertura de mensagem em
caixa-postal, em 03/03/2022 (fls. 523).
Diante da confusão, proferiu-se o seguinte despacho (fls. 544):

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
7
Tendo em vista a incerteza em relação à ocorrência da ciência do Acórdão DRJ por
parte do contribuinte, optou-se por acionar nova ciência , estando o contribuinte
formalmente cientificado do mesmo. Isto posto, encaminhe-se ao CARF-DF para,
smj, apreciar o Recurso Voluntário previamente interposto
(CONTDRJ-CONTADM-ECOA-DEVAT08-VR).

Como houve a interposição de recurso voluntário por pedido eletrônico, em
03/11/2021 (fls. 487-504), entendo que os registros equivocados, pertinente às datas, sem
atenção aos documentos efetivamente apresentados, levaram à conclusão errônea sobre a
perempção.
Deste modo, reputo o recurso tempestivo.
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
No julgamento da impugnação, o acórdão recorrido rechaçou a preliminar de
nulidade suscitada com base na alegada incompetência da autoridade lançadora. A decisão
amparou-se nos arts. 492 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e 6o da Lei no 10.593/2002,
bem como no art. 9o, §2o, do Decreto no 70.235/1972, que autoriza o lançamento por auditor-
fiscal de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo. Ademais, foi invocada a Súmula
CARF no 27, que confere validade ao lançamento independentemente da lotação do agente da
Receita Federal do Brasil.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que os autos de infração lavrados pela
Delegacia da Receita Federal em Araçatuba seriam nulos no que se refere às filiais situadas em
outras jurisdições fiscais (filiais /0002 e /0003), por afronta às regras de competência territorial
previstas nos arts. 487 e 488 da IN RFB no 971/2009 e no art. 224 do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil (Portaria MF no 203/2012). Defende, com base nesses dispositivos, que os
lançamentos deveriam ter sido formalizados pelas unidades da Receita com jurisdição sobre os
respectivos domicílios fiscais das filiais.
Nos termos da orientação firmada na Súmula 27/CARF, “[é] valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo”.
Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
8
3
MÉRITO
3.1 ISENÇÃO DO FUNRURAL EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE DO §12 DO ART. 25 DA LEI
No 8.212/1991, INTRODUZIDO PELA LEI 13.606/2018.
O acórdão recorrido rejeitou a aplicação retroativa do §12 do art. 25 da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 13.606/2018. A decisão reconheceu que o dispositivo apenas
passou a integrar o ordenamento jurídico em data posterior ao período de apuração (01/2016 a
12/2017), o que inviabiliza sua incidência. Enfatizou que o art. 144 do CTN determina que o
lançamento se rege pela legislação vigente à época do fato gerador. Além disso, afastou a
aplicação do art. 106, II, do CTN, por considerar que o §12 do art. 25 não trata de infração ou
penalidade, mas sim de hipótese de não incidência, o que impediria sua retroação.
Não se conformando com esse entendimento, a parte-recorrente sustenta que a
alteração legislativa promovida pela Lei no 13.606/2018 teria caráter interpretativo e, por isso,
apta a retroagir. Afirma que a finalidade do §12 é exonerar toda a cadeia produtiva agropecuária
nas hipóteses de venda de animais para reprodução ou criação pecuária ou granjeira.
No caso concreto, alega que adquire suínos de produtores rurais para posterior
revenda a frigoríficos, sem destinação ao consumo final, o que atrairia a nova regra. Invoca, como
fundamento para a retroatividade, o art. 106, II, do CTN, especialmente as alíneas a e b, que
permitem a retroação de norma mais benéfica ao contribuinte, desde que não tenha havido
decisão definitiva.
Nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”. No caso concreto, o período de apuração dos autos de
infração abrange os anos de 2016 e 2017, conforme indicado no próprio relatório da fiscalização
(fls. 2/15) e confirmado no acórdão recorrido.
O §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, que trata da exclusão da base de cálculo do
FUNRURAL da receita decorrente da venda de animais destinados à reprodução ou criação
pecuária, foi incluído apenas em abril de 2018, por força da derrubada do veto parcial à Lei no
13.606/2018. Não há nos autos qualquer elemento que indique a retroatividade expressa dessa
norma, tampouco demonstração de que se trate de norma interpretativa.
A aplicação retroativa das normas tributárias encontra-se disciplinada no art. 106
do CTN. Contudo, suas hipóteses restringem-se a situações em que a nova norma:

a) deixa de qualificar um fato como infração (alínea a);
b) ou deixa de tratá-lo como contrário a dever jurídico anteriormente exigido,
desde que não envolva fraude nem inadimplemento de tributo (alínea b).

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
9
O §12 em exame não desqualifica nenhuma conduta como infração, tampouco
altera sanção. Trata-se de modificação do critério material de incidência tributária, afetando o
próprio fato gerador. Nessas hipóteses, não há espaço para retroatividade interpretativa.
Ainda que se admitisse, em tese, que a atividade desenvolvida pela parte-
recorrente consista na intermediação de venda de suínos para frigoríficos, a exclusão da base de
cálculo não se aplicaria durante o período de apuração, razão pela qual a legislação posterior não
pode atingir fatos pretéritos.
Como observou o Conselheiro Yendis Costa, no julgamento do RV
15940.720101/2019-76 (Ac. 2102-003.819):

40. Nesse tocante, necessário compreender que a redação dada ao art. 25, §12o,
da Lei no 8.212/1991, pela Lei no 13.606/2018, somente se demonstra aplicável a
período de 90 dias (noventena) aos fatos geradores após a sua publicação que se
deu em 10/01/2018, conforme art. 40, inc. II, da Lei no 13.606/2018 e que, por
não veicular capitulações de infrações, mas sim de tributos em si, não há que se
falar em aplicação da retroatividade prevista no art. 106, inc. II, a, do CTN, como
quis fazer crer o contribuinte.

Rejeita-se, portanto, a alegação de isenção por aplicação retroativa do §12 do art.
25 da Lei no 8.212/1991.

3.2 ABATIMENTO, POR DEVER DE OFÍCIO, DE VALORES RECOLHIDOS POR MEIO DE GPS,
NO CÓDIGO 2607, PELA MATRIZ DA EMPRESA.
O acórdão recorrido examinou o tema e rejeitou o pedido de aproveitamento dos
valores pagos por meio de GPS pelo estabelecimento matriz (/0001), relativos às competências de
05/2017 a 12/2017. Destacou que o auto de infração não constituiu crédito tributário para a
matriz nesse período, tendo os lançamentos se limitado às competências de 01/2016 a 01/2017.
Por isso, concluiu que não haveria como compensar esses recolhimentos com débitos constituídos
em nome das filiais, recomendando que eventual retificação de GPS fosse requerida por meio do
procedimento próprio previsto na Instrução Normativa RFB no 1.265/2012.
A parte-recorrente, em sentido contrário, argumenta que os valores recolhidos pela
matriz nas competências de 05/2017 e 06/2017 deveriam ter sido compensados de ofício pela
fiscalização, com a correspondente dedução dos valores lançados. Sustenta que a autoridade fiscal
desconsiderou esses pagamentos sob justificativa formal e equivocada, contrariando os princípios
da verdade material e da legalidade, uma vez que os recolhimentos efetivamente ocorreram e se
vinculam aos fatos geradores considerados nos autos. Alega que seria indevido condicionar o
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
10
aproveitamento desses valores à instauração de procedimento de restituição ou retificação de
GPS, pois caberia à própria fiscalização realizar esse encontro de contas.
O art. 149 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento por
homologação pode ser revisto pela autoridade administrativa quando se constata pagamento a
menor. Todavia, para que valores recolhidos pelo contribuinte sejam reconhecidos como
pagamento válido de obrigação tributária, é necessário que estejam vinculados ao respectivo
estabelecimento e competência alcançados pelo auto de infração.
No caso concreto, conforme reconhecido no próprio auto de infração (fl. 5) e
reiterado no acórdão recorrido, o crédito tributário referente ao estabelecimento matriz (/0001)
limitou-se às competências de 01/2016 a 01/2017, não tendo havido lançamento para a matriz
nas competências de 05/2017 e 06/2017. Os recolhimentos realizados por meio de GPS nesses
meses, embora efetivos, ocorreram em nome da matriz, mas a autuação nesse período refere-se
exclusivamente às filiais, em especial ao estabelecimento /0002.
A Instrução Normativa RFB no 1.265/2012 prevê, em seu art. 1o, que a retificação de
pagamento realizado com erro no campo do identificador, como no caso de recolhimento por
CNPJ diverso do estabelecimento autuado, deve ser solicitada formalmente pelo contribuinte, por
meio do formulário próprio. Não se confere à fiscalização, em sede de auto de infração,
competência para realizar de ofício a redistribuição de valores entre estabelecimentos distintos,
mesmo que vinculados ao mesmo CNPJ base.
A tese da parte-recorrente, de que caberia à fiscalização deduzir os valores
independentemente de requerimento formal, não encontra respaldo na legislação vigente. A
regularização desses pagamentos exige iniciativa do contribuinte, por meio do procedimento
específico, que não foi demonstrado ter sido adotado.
Assim, ausente constituição de crédito tributário para o estabelecimento que
efetuou os recolhimentos, e ausente pedido de retificação, impõe-se a rejeição do pedido de
aproveitamento dos valores pagos via GPS.

3.3 ALEGAÇÃO DE QUE NÃO INCIDIRIA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FUNRURAL
SOBRE NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECIBOS EMITIDOS POR PRODUTORES
RURAIS, COM PEDIDO EXPRESSO PARA QUE NÃO HOUVESSE A RETENÇÃO.
O acórdão recorrido rejeitou a exclusão das notas fiscais acompanhadas de recibos
com pedido de não retenção, firmando que a empresa adquirente é legalmente sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
Aduziu que eventuais convenções particulares, como recibos ou pedidos unilaterais, não têm
eficácia jurídica perante a Fazenda Pública, à luz do art. 123 do CTN. Acrescentou, ainda, que o
art. 33, §5o, da Lei no 8.212/1991 presume feito o desconto autorizado por lei, tornando a
empresa diretamente responsável pela importância não arrecadada. Por fim, asseverou que os
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
11
recibos foram analisados e, nos casos em que não houve medida judicial amparando a ausência de
retenção, as respectivas notas foram incluídas no lançamento, conforme discriminativo constante
do Anexo I do termo de verificação fiscal.
A parte-recorrente, em sentido oposto, sustenta que apresentou recibos subscritos
pelos próprios produtores rurais, nos quais manifestaram a vontade de não sofrer retenção do
FUNRURAL. Afirma que esses documentos demonstram que os valores das contribuições não
foram descontados do preço pago, razão pela qual a empresa não detinha recursos a repassar ao
fisco. Alega, ainda, que a fiscalização não indicou com precisão se tais notas foram ou não
incluídas no lançamento, incorrendo em falta de motivação, em afronta aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa.
Nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, a empresa adquirente de
produção rural de pessoa física está legalmente sub-rogada nas obrigações do produtor, sendo
responsável pelo cumprimento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção. Trata-se de regra de sub-rogação legal, não sujeita à vontade das partes privadas
envolvidas.
O art. 123 do Código Tributário Nacional estabelece que as convenções particulares
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Ainda, o §5o do art. 33 da mesma Lei no
8.212/1991 dispõe que o desconto de contribuições legalmente autorizadas sempre se presume
realizado de forma oportuna e regular, tornando a empresa diretamente responsável pela
quantia que deixou de reter.
No caso concreto, os recibos apresentados foram expressamente mencionados no
termo de verificação fiscal (item 50, fls. 16/41), no qual a auditoria consignou que não houve
respaldo judicial para o afastamento da retenção, motivo pelo qual incluiu os respectivos valores
na base de cálculo das contribuições exigidas. O acórdão recorrido confirmou que essas notas
estão devidamente listadas no Anexo I do termo de verificação, sendo, portanto, identificáveis nos
autos.
A ausência de retenção por convenção entre as partes não descaracteriza a
ocorrência do fato gerador nem exonera o adquirente da obrigação legal de recolher as
contribuições. Do mesmo modo, não se verifica ausência de motivação, pois os critérios adotados
pela fiscalização foram explicitados no termo de verificação e reproduzidos no julgamento de
primeira instância.
Rejeita-se, portanto, o pedido de exclusão das notas fiscais acompanhadas de
recibos de produtores com pedido de não retenção.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
12
3.4 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA, APESAR
DA COMPETÊNCIA. PERÍODO.
Segundo orientação firmada no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
no período de incidência, inexistia normal legal a instituir o dever de sub-rogação pertinente à
Contribuição ao Senar.
Por todos, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10140.720714/2017-43
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 11 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Sep 22 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Período de
apuração: 01/04/2013 a 31/12/2015 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/12/2015.
SUBROGAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.606/2018. INVALIDADE. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM
EXAME Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/BSB
que manteve o crédito tributário constituído por Auto de Infração de
Contribuições Previdenciárias e de contribuição ao Senar sobre a receita bruta da
comercialização de produção rural de pessoa física, no período de 01/04/2013 a
31/12/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se o descumprimento do prazo legal do procedimento fiscal e eventual
cerceamento de defesa acarretam nulidade do lançamento;(ii) saber se é válida,
no período anterior à Lei 13.606/2018, a responsabilidade tributária por sub-
rogação da empresa adquirente para recolhimento da contribuição destinada ao
Senar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de nulidade rejeitadas. Ausência de
vício no Termo de Início de Procedimento Fiscal e sucessivas prorrogações válidas.
Garantia do contraditório e da ampla defesa devidamente assegurada. 4.
Invalidade, no referido período, da sub-rogação da adquirente para recolhimento
da contribuição ao Senar por ausência de fundamento legal expresso até a edição
da
Lei
13.606/2018.
5.
Em
observância
à
Súmula
150/CARF:
“A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Numero da decisão: 2202-011.368
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720483/2020-78
13
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a invalidade da atribuição de
sujeição passiva ao adquirente do produto rural, por sub-rogação, quanto à
Contribuição Social Previdenciária cujo produto da arrecadação é destinado ao
Senar. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, acolho o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e DOU-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 558
DF CARF MF
Original